Tribunal: TJDFT
Processo: 0044960-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DESPACHO Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AREsp 2801620 / MT ; AgInt no AREsp 2435279 / RS; AgInt no AREsp: 1025325 SP). O patrono da OI.S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou renúncia ao mandato, em 04/07/2025, acompanhada da notificação extrajudicial (ID 73586383). Considerando que o processo está em sessão de julgamento virtual que, inclusive, já se iniciou (03/07/2025 até 10/07/2025), além do reconhecimento do próprio causídico de que cumprirá o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 5o, § 3o, da Lei no 8.906/94, o advogado continuará a representar o mandante, nos termos do artigo 112, § 1o do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o julgamento do feito. Intime-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1004